Tribunal: TJES
Processo: 5018044-38.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018044-38.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: Em segredo de justiça

RECORRIDO: PAULO CESAR LIBARDI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA - MEDIDA PROTETIVA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que a medida protetiva seja mantida é necessária a confirmação de risco atual, entretanto, o caso em comento ocorreu há 03 (três) anos não restando configurada a contemporaneidade necessária. 2. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018044-38.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: NATHALIA RISALDE DE SERPA

RECORRIDO: PAULO CESAR LIBARDI
Advogados do(a) RECORRENTE: FRANCISCO LIMA GUAITOLINI - ES34690, MATEUS BUSTAMANTE DIAS - ES33090-A, ROBERTO RIBEIRO ALMADA NETO - ES34901
Advogado do(a) RECORRIDO: DIMAS RALPHS PIMENTEL DO NASCIMENTO - ES36202

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A recorrente afirma, no pedido inicial, que mantinha relação afetiva com o recorrido e que, após o término do relacionamento, passou a ser alvo de perseguições, ameaças e intimidações. Relata que a situação culminou em risco à sua integridade física e psicológica, levando-a a buscar amparo na Lei Maria da Penha.

Nathália Risalde de Serpa relatou episódios em que o recorrido teria feito gestos ameaçadores e vigilância no local onde reside. Informou sobre comportamentos controladores e manifestações de ciúmes exacerbados.

Paulo Cesar Libardi afirmou que o relacionamento era casual e que as alegações da recorrente são infundadas. Sustentando que as interações se limitavam a questões pontuais e nega qualquer comportamento abusivo.

A defesa pugna pela revogação da decisão que afastou a medida protetiva, por restar configurada a violência doméstica.

Deste modo, em que pese nos casos de violência doméstica, a jurisprudência pátria possua entendimento consolidado de que a palavra da vítima detém especial relevância, no caso em análise não percebo a configuração da necessidade da medida protetiva, no presente momento.

Isso, pois, além dos
prints
de conversas pelo
Whatsapp
da vítima com o acusado estarem sem data e sem a devida confirmação do número telefônico do réu, o fato noticiado teria ocorrido há 03 (três) anos, sem qualquer prova de eventos recentes.

Portanto, não se encontra contemporâneo, não estando demonstrada a necessidade da medida nas atuais circunstâncias.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ENQUANTO PERSISTIR A SITUAÇÃO DE RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA, EMOCIONAL E PSICOLÓGICA DA MULHER. NECESSÁRIO OUVIR A VÍTIMA ANTES DE REVOGAR AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. TEMA REPETITIVO 1249. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que revogou medidas protetivas deferidas em desfavor de R. C. G., no âmbito da Lei Maria da Penha. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a r
evogação das medidas protetivas de urgência, com base na ausência de contemporaneidade e de novos fatos
, é válida, considerando a natureza inibitória e autônoma dessas medidas. III. Razões de decidir 3.
A natureza inibitória das medidas protetivas permite sua manutenção enquanto persistir a situação de risc
o, independentemente de ação penal ou inquérito policial em curso. Tema Repetitivo 1249. [...] (REsp n. 2.111.049/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Diante de todas as considerações expostas, entendo não assistir razão à alegação formulada, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que revogou a medida protetiva decretada em favor recorrente
NATHÁLIA RISALDE DE SERPA
.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.